Tribunal: TJBA
Processo: 0002226-78.2013.8.05.0172
Classe: Apelação
Relator(a): DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão julgador: DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-12
Data de publicação: 2026-03-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Gabinete da Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel

Processo:
APELAÇÃO CÍVEL n. 0002226-78.2013.8.05.0172

Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível

Relator:

Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel

APELANTE: ARLUSA DE HOLANDA CAVALCANTI BARCELOS e outros (2)

Advogado(s): SAMUEL LOUREIRO REBOUCAS, ADILSON OLIVEIRA DOS SANTOS, ELISABETE MARIA CANI RAVANI GASPAR

APELADO: JSL S.A. e outros (2)

Advogado(s): ADILSON OLIVEIRA DOS SANTOS, ELISABETE MARIA CANI RAVANI GASPAR, SAMUEL LOUREIRO REBOUCAS

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. RECURSOS SIMULTÂNEOS.
A
ÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. RESPONSABILIDADE CIVIL SUBJETIVA. CARACTERIZAÇÃO. INDENIZAÇÃO DEVIDA. VÍTIMA FATAL QUE AGIU SEM A ADOÇÃO DE CONDUTA ACAUTELATÓRIA. CULPA DEMONSTRADA. NEXO DE CAUSALIDADE EVIDENCIADO. CERCEAMENTO DE DEFESA DO PRIMEIRO RECORRENTE. INOCORRÊNCIA.

DISCRICIONARIEDADE DO JUIZ (ART. 370, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC). LUCROS CESSANTES E DANOS EMERGENTES. VALOR DE COMPENSAÇÃO LASTREADA NA PROVA DOS AUTOS. RECURSOS DE APELAÇÃO QUE NÃO COMPORTAM PROVIMENTO. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS DO VENCIDO MAJORADOS.

I. Caso em exame

1.
Trata-se de recursos de apelação simultâneos interpostos contra sentença que, nos autos de ação indenizatória decorrente de acidente de veículo, julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais.

II. Questão em discussão

2.
A controvérsia central apresentada nos recursos simultâneos consiste em: (i) verificar se restou configurada a responsabilidade civil do Espólio de Nelson da Hora Caires pela reparação dos danos materiais decorrentes do acidente de trânsito; (ii) analisar se houve cerceamento de defesa pelo indeferimento de produção de provas complementares requeridas pelo primeiro Apelante; (iii) examinar a correção dos valores arbitrados a título de danos emergentes e lucros cessantes; e (iv) avaliar a regularidade da decisão que não conheceu dos embargos de declaração opostos pelo segundo Recorrente.

III. Razões de decidir

3.
Não prospera a irresignação do primeiro Apelante quanto ao alegado cerceamento de defesa, porquanto o art. 370, parágrafo único, do Código de Processo Civil, confere ao juiz a prerrogativa de indeferir diligências inúteis ou meramente protelatórias.

4.
Para que seja reconhecido o dever de reparar, faz-se necessária a comprovação de conduta comissiva ou omissiva, do elemento subjetivo (dolo ou culpa), do dano e da respectiva relação de causalidade entre o ato ilícito e o dano sofrido, nos termos dos arts. 186 e 927 do Código Civil.

4.
No caso em exame, o lastro fático-probatório evidencia a caracterização do elemento da culpa do condutor Nelson da Hora Caires, vítima fatal da colisão veicular frontal, uma vez que o acidente decorreu, exclusivamente, das manobras imprudentes do
de cujus
.

5.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que
"em regra, nos acidentes de trânsito, a responsabilidade recai sobre o condutor do veículo que agiu de forma determinante para o sinistro"
(STJ, REsp 1923950/TO, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Publicação: DJ 01/09/2021).

6.
No que concerne ao segundo recurso de apelação, inexiste nulidade no não conhecimento dos embargos de declaração opostos, na origem, pelo apelante, porquanto reconhecida a inadequação da via eleita, requisito intrínseco de admissibilidade da insurgência.

7.
Relativamente aos danos materiais arbitrados, o Recorrente apresentou dois orçamentos para o conserto do veículo envolvido no sinistro, tendo o julgador, acertadamente, adotado o menor deles para a indenização arbitrada.

8.
Não prospera, outrossim, a pretensão de recebimento de valor referente à diferença entre o preço de mercado do veículo e aquele obtido com a venda do salvado, seja pela ausência de comprovação dos dias que o veículo efetivamente ficou parado, seja pelo fato de que a suposta venda do bem móvel é questão que, certamente, insere-se na órbita da faculdade do Recorrente, legítimo proprietário, não se vislumbrando a existência de relação de causalidade entre a suscitada venda e o sinistro ocorrido.

9.
Quanto aos lucros cessantes, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que não se
"admite a indenização de lucros cessantes sem comprovação, rejeitando os lucros hipotéticos, remotos ou presumidos"
(STJ, AgInt no REsp 1963583/SP, Data de Julgamento: 13/06/2022, T4 - QUARTA TURMA).

IV. Dispositivo e tese

10.
Recursos de apelação conhecidos e desprovidos. Sentença mantida. Honorários majorados.

Tese de julgamento: "1. Para a caracterização da responsabilidade civil subjetiva em acidente de trânsito, é necessária a comprovação de conduta comissiva ou omissiva, do elemento subjetivo (dolo ou culpa), do dano e da respectiva relação de causalidade entre o ato ilícito e o dano sofrido, nos termos dos arts. 186 e 927 do Código Civil. 2. O indeferimento de produção de provas que o juiz julgar impertinentes, irrelevantes ou protelatórias, nos termos do art. 370, parágrafo único, do Código de Processo Civil, não configura, per si, cerceamento de defesa. 3. Os lucros cessantes, nos termos do art. 402 do Código Civil, devem ser efetivamente comprovados no caso concreto, não se admitindo lucros presumidos ou hipotéticos.
4. A fixação dos danos emergentes deve observar os orçamentos apresentados nos autos, adotando-se, em regra, o menor valor orçado, quando demonstrada a viabilidade do reparo."

Dispositivos relevantes citados:
Código Civil, arts. 186, 402 e 927; Código de Processo Civil, art. 370, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1923950/TO, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Publicação: DJ 01/09/2021; STJ, AgInt nos EDcl no REsp 1872866/PR, Data de Julgamento: 20/06/2022, T4 - QUARTA TURMA; STJ, AgInt no REsp 1963583/SP, Data de Julgamento: 13/06/2022, T4 - QUARTA TURMA.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, preambularmente identificados,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da
Quarta Câmara Cível
do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
conforme certidão de julgamento
, em
NEGAR PROVIMENTO ÀS APELAÇÕES INTERPOSTAS
, nos termos do quanto fundamentado no voto da excelentíssima Relatora, adiante registrado e que a este se integra.

Salvador, data registrada no sistema.